Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADIMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL n. 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do requerido a reajustar o percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos seus vencimentos básicos, sem prejuízo do recebimento de diferencial retroativo.
2. O legislador disciplinou a gradual redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, a incorporação gradual da referida gratificação ao vencimento básico dos servidores. Contudo, havendo o descumprimento da Lei no 5.008/2012 por parte do Ente Distrital e consistindo o vencimento base de cálculo para o recebimento de vantagens pecuniárias, mostra-se possível e adequada a incorporação, tendo em vista o prejuízo suportado pela parte.
3. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública podem ser corrigidas pelo IPCA-E, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
4. Recurso conhecido e provido.